Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-77.2021.8.11.0022
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000480-77.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EVERALDO SILVA - CPF: 677.569.644-20 (APELANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO REZENDE DA SILVA - CPF: 078.345.601-82 (APELADO), MAXILEIDE APARECIDA COSTA CURY - CPF: 970.259.761-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 001.385.291-40 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO INOMINADO. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DA QUEIXA-CRIME. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso Inominado interposto por
Everaldo Silva
contra sentença do Juizado Especial Criminal que julgou improcedente a queixa-crime apresentada contra
João Rezende da Silva
, em que se imputava a prática do crime de calúnia, previsto no artigo 138 do Código Penal. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que não há provas suficientes para a condenação do recorrido.

2.

A controvérsia reside na existência de elementos que demonstrem a falsa imputação de fato criminoso pelo recorrido em desfavor do recorrente, bem como a presença do dolo específico exigido para a configuração do crime de calúnia.

3.

A análise do conjunto probatório revela que a conduta do recorrido limitou-se a relatar às autoridades policiais o desaparecimento de gado de sua propriedade, sem a imputação direta e inequívoca de crime ao recorrente.

4.

O registro de boletim de ocorrência, quando fundamentado em suspeita razoável, constitui exercício regular de direito e não caracteriza, por si só, o crime de calúnia.

5.

O dolo específico, essencial à configuração do crime, não restou demonstrado nos autos, inexistindo prova inequívoca de que o recorrido tinha ciência da falsidade da imputação ao fazer o relato às autoridades.

6.

A sentença recorrida está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Everaldo Silva
contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal, que julgou improcedente a queixa-crime movida contra
João Rezende da Silva
, na qual se imputava ao recorrido a prática do crime de calúnia, previsto no artigo 138 do Código Penal.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que não há provas robustas que comprovem a imputação falsa de crime e o dolo específico necessário à configuração da calúnia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025